Tribunal: TJDFT
Processo: 0721129-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. INDENNIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PORTABILIDADE DE DÍVIDA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSINATURA FIRMADA PELO CONTRATANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. SITUAÇÃO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA ELEMENTAR ESFORÇO ATIVO E CONTÍNUO PARA PREVENIR FRAUDES. OMISSÃO ILÍCITA. AUSÊNCIA VERIFICADA DE MÉTODO DE SEGURANÇA ADEQUADO À ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELA RÉ. DÍVIDAS NÃO CONTRAÍDAS PELO AUTOR. COBRANÇA IRREGULAR DE DÉBITO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES STATUS QUO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Parcela do recurso interposto pelo réu se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença, pois não apresentou impugnação específica ao pronunciamento atacado em desatendimento à necessária dialeticidade a permear o recurso e o ato judicial atacado. Violação caracterizada ao princípio da dialeticidade em relação a parte das razões recursais. 1.1 Não se conhece de recurso na parte em que se pleiteia o afastamento de condenação ao pagamento de indenização por danos morais se referida indenização foi afastada na sentença, por ausência de interesse recursal. Preliminar de não conhecimento de parte do recurso suscitada de ofício.

2. Encerra relação de consumo a prestação de serviços bancários, na medida em que o mutuário e o banco réu, se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista.

3. A fraude bancária não caracteriza hipótese de fortuito externo: “aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação”, porquanto ligada à atividade desenvolvida pela instituição financeira, fazendo parte dos riscos do empreendimento, consubstanciando, assim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira, na forma do Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Cumpre à instituição financeira demonstrar haver tomado, por seu setor financeiro, todas as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes, de modo a evidenciar que a fraude praticada ocorreu por injustificável falta de cautela do consumidor, que não poderia, razoavelmente, tomar os recursos utilizados pelo fraudador como se fossem recursos materiais da própria prestadora de serviços bancários.

5. Caso concreto em que houve falha grave da instituição financeira na adoção e gestão de boas práticas internas de segurança com seu cliente pelo indevido acesso a seus dados e pela realização de transações financeiras por fraudadores em nome do consumidor.

6. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.